Tribunal: TJDFT
Processo: 0714125-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714125-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA APELADO: HANS DE PAULO MOURA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA (UBEC) em face da sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de cancelamento de cobrança c/c indenização por danos morais, no 0714125-93.2019.8.07.0001, proposta por HANS DE PAULO MOURA em face da apelante. Compulsando os autos, verifica-se que o apelado, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento e inadmissibilidade do recurso. Assim, nos termos do artigo 10 e parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, intime-se a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, para, querendo, manifestar-se sobre a referida preliminar. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2019, 13:18:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator